Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-40.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-40.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, JESSICA SOUZA DE CARVALHO

APELADO: TATIANE CRISTINA SERRER ZANGIROLAMI e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA DE CARVALHO, MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E CANCELAMENTO DE DÉBITO. VEÍCULO REGISTRADO INDEVIDAMENTE EM NOME DA AUTORA, QUE NUNCA FOI SUA PROPRIETÁRIA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. OCORRÊNCIA. DETRAN MANIFESTOU-SE FORA DO PRAZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. SEM RAZÃO. PEDIDO EXPRESSO DA AUTORA/APELADA PARA AFASTAMENTO DE QUAISQUER ENCARGOS EXISTENTES SOBRE O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO AO DIREITO DA APELADA. INOCORRÊNCIA.

DETRAN, AUTARQUIA ESTADUAL, PRATICOU ATO LESIVO AO DIREITO DA APELADA ATRAVÉS DE REGISTRO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE ESTATAL SUBSIDIÁRIA.
ART. 37, §6º , DA CF/88.
ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. TJMT E TJPR. DANO MORAL. MERO DISSABOR. SEM RAZÃO. A EXISTÊNCIA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME PRÓPRIO GERA ANGÚSTIA E AFLIÇÕES, MORMENTE POR SEUS EFEITOS FISCAIS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPOSSÍVEL. VALOR CONDIZENTE COM A FUNÇÃO SATISFATIVA E O EFEITO PEDAGÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. PARÂMETRO,
IN CASU
, DEVE SER O PROVEITO ECONÔMICO, NÃO O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000155-40.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2), e como apelada, TATIANE CRISTINA SERRER ZANGIROLAMI e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11